Tribunal: TJDFT
Processo: 0754218-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754218-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMAS NATURAIS E DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BLUSA-COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BLUMENAU LTDA contra decisão proferida no âmbito da Justiça Federal da 1a Região (ID 54625843). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Diante da manifesta incompetência absoluta deste Tribunal estadual para revisar decisões proferidas no âmbito da justiça federal, por violação aos critérios constitucionais de distribuição da competência, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora